Tribunal: TJBA
Processo: 8055432-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055432-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NILSON MENDES PRAZERES JUNIOR e outros (2) Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA AGRAVADO: JR MOTOS COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por NILSON MENDES PRAZERES JUNIOR, ILZA CHAVES FERREIRA e ESTER DA GUARDA AMORIM em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra JR MOTOS COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada, proferida pela Juíza da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, indeferiu o pedido liminar de suspensão das parcelas do financiamento e rescisão do contrato de compra e venda de veículo, por entender ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ressaltando a necessidade de dilação probatória. O Agravo de Instrumento foi interposto pelos autores, requerendo a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, sob o argumento da existência de prova inequívoca dos vícios ocultos do veículo e do perigo de dano decorrente da impossibilidade de uso do bem para atividade laboral. A decisão de ID 90823508 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento e rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia gira em torno da alegação de vício oculto em veículo usado, adquirido pelos Agravantes e que, segundo eles, apresentou múltiplos defeitos que inviabilizam seu uso, especialmente para fins laborais. O pleito recursal busca a concessão de tutela de urgência para suspender os pagamentos do financiamento e rescindir o contrato de compra e venda. A decisão recorrida indeferiu a medida liminar por entender necessária a dilação probatória para a formação de seu convencimento. Com efeito, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora os Agravantes tenham apresentado vasta documentação, incluindo vídeos, áudios e notas de serviços (ID 90646267 e 90648268), a questão de fundo envolve a real natureza dos defeitos apresentados por um veículo com mais de dez anos de uso (ano de fabricação 2013). A análise sobre se os problemas decorrem de desgaste natural e esperado para um bem desta idade ou se configuram, de fato, vícios ocultos que extrapolam a legítima expectativa do consumidor, demanda uma cognição mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência. A realização de perícia técnica se mostra, em casos como este, indispensável para esclarecer a origem e a gravidade dos defeitos. A decisão agravada, portanto, agiu com a devida cautela ao postergar a análise da medida para após a instrução processual, momento em que terá elementos mais robustos para decidir sobre a responsabilidade das partes, nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão imediata dos pagamentos e a rescisão dos contratos representariam uma medida drástica e de difícil reversibilidade, o que desaconselha sua concessão sem uma base probatória mais sólida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: O indeferimento de tutela de urgência que visa à suspensão de pagamentos e à rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, sob alegação de vício oculto, mostra-se adequado quando os elementos probatórios iniciais não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito, tornando-se prudente aguardar a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18. Jurisprudência citada: TJ-PR 00056394120248160000 Curitiba, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055432-76.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravantes NILSON MENDES PRAZERES JUNIOR, ILZA CHAVES FERREIRA e ESTER DA GUARDA AMORIM e agravados JR MOTOS COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. II